Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732303-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10G SERVICOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI RECORRIDO: KAYA MATHEUS SALES AGUIAR BASTOS, GABRIEL TONELINE LAVALLE DA SILVA, MARIA DO ROZARIO, LUIZA DE OLIVEIRA, SERGIO RODRIGUES ISAIAS EMBARGADO: FAVILA RIBEIRO FILHO D E S P A C H O Trata-se de petição interlocutória de FAVILA RIBEIRO FILHO em que requer a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 40 CPP (ID 66749667). O acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela peticionante acolheu parcialmente o pedido para retificar o parágrafo que constata a litigância contumaz dos litisconsortes passivos e para remeter os autos ao Ministério Público (ID 62209357). O entendimento foi reafirmado após oposição de outro embargo pela parte adversa, o qual foi rejeitado (ID 66607277). É atribuição do relator zelar pelo cumprimento das decisões tomadas (art. 87, XVIII, Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) À Secretaria Processual, para remessa ao MPDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator